Tribunal: TJDFT
Processo: 0713018-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. ARTIGOS 1.694, §1o, E 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. FILHA MENOR DE IDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA. GASTOS RAZOÁVEIS. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de alimentos, que fixou os alimentos provisórios, devidos pelo agravante, genitor das menores.
2. Recurso apresentado visando revogar a tutela provisória concedida nos autos principais, afastando parcialmente percentual da obrigação alimentar fixada provisoriamente, por inexistir condições financeiras de suportá-la sem comprometer a subsistência digna do agravante. Descabe modificação quando se verifica que foi fixado percentual razoável, eis que a quantia se afigura razoavelmente suficiente para sua manutenção sem comprometimento da subsistência do agravante e o risco de iminente punição mais grave, como a prisão civil.
3. Não se vislumbra motivos suficientes para modificar o conteúdo da decisão agravada, eis que os alimentos visam resguardar a sobrevivência das agravadas e é necessária dilação probatória para modificação do valor fixado pelo juízo de origem.
4. O pensionamento alimentar devido pelos pais a seus filhos menores depende, em qualquer situação, da análise de cada caso concreto, devendo sempre observar o binômio necessidade versus possibilidade, isto é, uma justa medida entre as necessidades de quem pleiteia os alimentos e as possibilidades daquele que detém o dever de prestá-los, que deve provê-los sem sacrifício da própria subsistência.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.